Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O Colegiado não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Vício sanado sem efeitos infringentes quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
3. As demais irresignações do embargante consubstanciam mera discordância com o resultado do julgamento. Tenta rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, e isto não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais (Acórdão 1231643, 07084869420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes.